Tribunal: TJDFT
Processo: 0004708-90.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, § 1o, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO VIA DJE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. A extinção por abandono exige ser precedida da intimação pessoal da parte para que este impulsione o processo, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC.
2. Em face da ausência de intimação pessoal da parte exequente, deve ser tornada sem efeito a sentença que extingue o feito por abandono da causa.
3. Deu-se provimento ao recurso.